Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-80.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária do segundo embargado pelas despesas de IPVA, taxas de licenciamento e multas de trânsito, a partir de 08/05/2023, até a devolução do veículo, sob pena de multa diária.
2. A parte embargante alegou contradição no acórdão quanto à exclusão da responsabilidade solidária pelos danos morais e à fixação do termo inicial da responsabilidade civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e a possibilidade de aplicação de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios internos, como omissão, obscuridade ou contradição.
5. A alegada contradição não se verifica, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a exclusão da responsabilidade por danos morais, destacando a ausência de registro do bem em nome do réu e a inércia da parte interessada em reaver o veículo.
6. A fixação do termo inicial da responsabilidade civil em 08/05/2023 decorre da data da notificação extrajudicial, não havendo provas suficientes para retroação.
7. O colegiado enfrentou integralmente as questões relevantes, não sendo exigido que o julgador rebata todos os argumentos das partes de forma individualizada.
8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida para afastar o pleito de condenação solidária do segundo embargado em relação aos danos morais, bem como inadmitir a retroação do marco inicial para responsabilidade civil pelas despesas mencionadas na inicial dos autos principais.

Tese de julgamento: " 1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte. 2. A ausência de responsabilidade por danos morais pode coexistir com o reconhecimento de responsabilidade por danos materiais. 3. A fixação do termo inicial da responsabilidade civil deve observar a existência de prova concreta e a data da notificação extrajudicial se mostra válida para tanto."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 186, 265, 927; CPC, arts. 344, 345, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.